Tribunal: TJMT
Processo: 1025777-75.2023.8.11.0003
Órgão julgador: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-08-29
Data de publicação: 2024-08-30

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1025777-75.2023.8.11.0003
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Transporte Aéreo, Cancelamento de vôo]
Relator:
Des(a).
ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). SUZANA GUIMARAES RIBEIRO]

Parte(s):

[CLICIA LUPINETT FERNANDES - CPF: 016.195.611-40 (RECORRENTE), CLICIA LUPINETT FERNANDES - CPF: 016.195.611-40 (ADVOGADO), 123 MILHAS DEL REY VIAGENS E TURISMO LTDA - CNPJ: 38.659.390/0001-89 (RECORRIDO), RODRIGO SOARES DO NASCIMENTO - CPF: 072.171.246-03 (ADVOGADO), BANCO ITAUCARD S.A. - CNPJ: 17.192.451/0001-70 (RECORRIDO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), MASTERCARD BRASIL LTDA - CNPJ: 01.248.201/0001-75 (RECORRIDO), MAURI MARCELO BEVERVANCO JUNIOR - CPF: 047.636.959-24 (ADVOGADO), CLICIA LUPINETT FERNANDES - CPF: 016.195.611-40 (ADVOGADO), CLICIA LUPINETT FERNANDES - CPF: 016.195.611-40 (RECORRIDO), 123 MILHAS DEL REY VIAGENS E TURISMO LTDA - CNPJ: 38.659.390/0001-89 (RECORRENTE), BANCO ITAUCARD S.A. - CNPJ: 17.192.451/0001-70 (RECORRENTE), MASTERCARD BRASIL LTDA - CNPJ: 01.248.201/0001-75 (RECORRENTE), MAURI MARCELO BEVERVANCO JUNIOR - CPF: 047.636.959-24 (ADVOGADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), RODRIGO SOARES DO NASCIMENTO - CPF: 072.171.246-03 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DOS RECURSOS, E A ELE DEU PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSOS INOMINADOS. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA. PACOTE DE VIAGEM MODALIDADE PROMO/FLEXÍVEL. AUSÊNCIA DE EMISSÃO DOS BILHETES. MÓVEL RECURSAL. RECONHECIMENTO DA ILEGITIMIDADE PASSIVA
AD CAUSAM
. INSTITUIÇÃO BANCÁRIA E A BANDEIRA DE CARTÃO. ATUAÇÃO APENAS COMO MEIO DE PAGAMENTO. EMPRESAS NÃO INTEGRANTES DA CADEIA DE CONSUMO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. RECURSOS CONHECIDOS E PROVIDOS.

1.

Hipótese dos autos em que as empresa apenas foram o meio de pagamento do negócio jurídico, cuja contratação foi legítima, daí porque a falha na prestação do serviço objeto da lide, não emissão dos bilhetes relativos ao pacote de viagem, tem sua vinculação com a empresa contratada (agência).

2.

Ausência de nexo causal entre a conduta das empresas recorrentes e o evento dano.

3.

Acolhimento da ilegitimidade passiva
ad causam,
conforme pleito recursal.

4.

Recursos conhecidos e providos.

R E L A T Ó R I O

Recursos inominados interpostos por
BANCO ITAUCARD S.A. e MASTERCARD BRASIL LTDA
contra sentença de parcial procedência dos pedidos iniciais, cujo dispositivo segue:

“[...]

a) CONDENAR
, solidariamente as Reclamadas a pagarem à importância
de R$ 2.925,48 (dois mil, novecentos e vinte e cinco reais e quarenta e oito centavos) a título de dano material
apenas ao primeiro Reclamante, e por se tratar de responsabilidade contratual, valor com juros moratórios de 1% ao mês desde o vencimento (Súmula 54 STJ –
mora ex ré
) e correção monetária pelo INPC desde o efetivo prejuízo (Súmula 43 STJ).

b) CONDENAR
, ainda solidariamente as Reclamadas a pagarem à importância de
R$ 2.000,00 (dois mil reais) a título de indenização por danos morais ocasionados ao primeiro Reclamante
, valor com incidência de juros de 1% (um por cento) desde a citação (Art. 405 do CC) e correção monetária pelo INPC devida a partir da data da publicação desta sentença (Súmula 362 STJ).

[...]”

Ambas as empresas recorrentes, em síntese, invocam a ilegitimidade passiva
ad causam
para figurarem no polo passivo da presente demanda, pois não possuem responsabilidade pelos eventos.

Nessas premissas, requerem a reforma da sentença para que seja acolhida a preliminar, com extinção do feito sem resolução de mérito.

Contrarrazões ofertadas apenas pela empresa
123 MILHAS DEL REY VIAGENS E TURISMO LTDA
a fim de que seja mantida incólume a sentença prolatada.

É o relato do necessário.

V O T O R E L A T O R

Processo n.

1025777-75.2023.8.11.0003

Polo Ativo

BANCO ITAUCARD S.A. e outros

Polo Passivo

123 MILHAS DEL REY VIAGENS E TURISMO LTDA e outros (3)

Juiz Relator

Antônio Veloso Peleja Júnior

Colenda 2a Turma Recursal:

Presentes os pressupostos extrínsecos e intrínsecos de ambos os recursos.

Eis trechos da sentença recorrida:

“[...]

DA ALEGAÇÃO DE ILEGITIMIDADE PASSIVA

Os reclamados (Banco Itaucard e Mastercard) arguiram, em preliminar, a sua ilegitimidade passiva. In casu, rejeito a preliminar, uma vez que, em se tratando de relação de consumo, o Código de Defesa do Consumidor, nos arts. 7, parágrafo único e 18, estabelecem a responsabilidade solidária entre todos os integrantes da cadeia de fornecedores.

Supera a fase de preliminares, passo a análise de MÉRITO.

[...]

A parte autora ajuizou
AÇÃO DE DEVOLUÇÃO DE QUANTIA PAGA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS
, afirmando, em síntese, que em
novembro de 2022
, comprou passagens junto a Ré 123, por meio de seu cartão de crédito junto banco requerido de bandeira da Mastercard num total de
R$ 2.925,48 (dois mil, novecentos e vinte e cinco reais e quarenta e oito centavos)
.

Ocorreu
a 123 VIAGENS E TURISMO LTDA
emitiu um comunicado em seu site informando que a linha
PROMO/FLEXIVEL
foi suspensa temporariamente e não emitiriam as passagens com embarque previsto de setembro a dezembro de 2023.

Em sede de contestação, a
Reclamada 123
afirmou que se encontra em delicada situação econômica, que a levou a requerer a sua recuperação judicial, devido à persistência de circunstância de mercado adversas alheias à sua vontade, que pode ser a causadora de suposto dano sofrido pela parte autora.

As demais requeridas afirmaram apenas que a determinação para suspensão de parcelas é uma obrigação de fazer impossível e que a liquidação entre emissor e bandeira ocorre através de ARQUIVOS CONSOLIDADOS (várias transações ao mesmo tempo) e, diante de tal fato, apenas a credenciadora conseguiria suspender/paralisar o lançamento a ser liquidado.

Pois bem! Analisando os fatos e documentos do processo, verifica-se que a parte autora juntou documentos que atestam os fatos narrados, sem qualquer amparo das reclamadas.

Na verdade, ainda que a causa do cancelamento do voo tenha sido por questões de força maior, não ficam elididas as reclamadas da responsabilidade do transportador, já que o risco da atividade implica na obrigação imposta ao empresário para que ele faça um cálculo, da melhor forma possível das várias possibilidades de ocorrências que possam afetar o seu negócio.

(...)

Não restam dúvidas de que o cancelamento do voo causou diversos transtornos, frustrações e aborrecimentos que não podem ser considerados meros dissabores do cotidiano.

Dessa forma, comprovada a responsabilidade das empresas reclamadas, estas devem ser responsabilizadas pelo ocorrido.

Deste modo, não há dúvidas acerca da ocorrência dos danos materiais e morais sofridos pela parte autora, haja vista que há provas suficientes sobre o ocorrido.

A autora pugna pelo
ressarcimento material
no valor de
R$ 2.925,48 (dois mil, novecentos e vinte e cinco reais e quarenta e oito centavos)
referente a todos os gatos que a autor comprova ter despendido na aquisição de passagens das quais sequer pode fazer uso.

No que concerne aos
danos morais
, não há necessidade da comprovação da repercussão patrimonial do dano, basta a sua ocorrência, conforme orienta o seguinte julgado:

[...]”

Como relatado, a irresignação recursal é fundada, essencialmente, na preliminar de ilegitimidade passiva ad causam das recorrentes.

Vinga a pretensão.

Isso porque a parte recorrida pleiteia indenização por danos morais e materiais tendo como a causa de pedir a ausência de emissão de bilhetes adquiridos junto a 123 Milhas. Indicou no polo passivo, além da referida empresa, a instituição bancária e a administradora do cartão.

Quer pela teoria da asserção, a parte autora não traz correlação entre o fato e a legitimidade das empresas rés, à exceção para que seja determinado o bloqueio das cobranças.

As instituições bancárias e bandeiras de cartão não integram a cadeia de consumo apenas por intermediaram o pagamento de um negócio malsucedido, como já delineado pelo Superior Tribunal de Justiça:

RECURSO ESPECIAL. CONSUMIDOR. RESPONSABILIDADE CIVIL. DANOS. FRAUDE. COMPRA ON-LINE. PRODUTO NUNCA ENTREGUE. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DAS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS. SERVIÇOS BANCÁRIOS. INTERMEDIAÇÃO FINANCEIRA ENTRE PARTICULARES. COMPRA E VENDA ON-LINE. PARTICIPAÇÃO. AUSÊNCIA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. NÃO CONFIGURAÇÃO.

1. Ação ajuizada em 30/06/2015. Recurso especial interposto em 16/03/2018 e atribuído em 22/10/2018.

2. O propósito recursal consiste em determinar se o banco recorrido seria objetivamente responsável pelos danos suportados pelo recorrente, originados após ter sido vítima de suposto estelionato, perpetrado na internet, em que o recorrente adquiriu um bem que nunca recebeu.

3. Nos termos da Súmula 479/STJ, “as instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias”.

4.
O banco recorrido não pode ser considerado um fornecedor da relação de consumo que causou prejuízos à recorrente, pois não se verifica qualquer falha na prestação de seu serviço bancário, apenas por ter emitido o boleto utilizado para pagamento
.

5. Não pertencendo à cadeia de fornecimento em questão, não há como responsabilizar o banco recorrido pelos produtos não recebidos.

Ademais, também não se pode considerar esse suposto estelionato como uma falha no dever de segurança dos serviços bancários prestados pelo recorrido.

6. Recurso especial não provido.

(STJ, REsp n. 1.786.157/SP, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 3/9/2019, DJe de 5/9/2019)

Tendo o mesmo raciocínio, julgados nesta Turma Recursal:

AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS – NEGATIVAÇÃO – DÉBITO QUITADO – PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA ACOLHIDA - EMISSÃO DE BOLETO BANCÁRIO – COBRANÇA INDEVIDA – FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PELA EMPRESA VENDEDORA - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. Trata-se de Ação Declaratória De Inexistência De Débito C/C Indenização Por Danos Morais e Materiais na qual a parte Reclamante, ora Recorrida, alega que teve seu nome negativado por débito quitado. 2. Sendo a instituição financeira responsável apenas pela emissão do boleto, onde exerceu a atividade de mera intermediação quanto ao pagamento, resta evidenciada a sua ilegitimidade passiva. 3. Se não houve ato ilícito cometido pela instituição financeira Recorrente, pois a negativação foi realizada pela empresa Vendedora, resta evidenciada a ilegitimidade passiva daquela. 4. In casu, não há que se falar em solidariedade na condenação. 5. Recurso conhecido e provido. 6. Diante do resultado do recurso, deixo de condenar a parte Recorrente ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios, nos termos do artigo 55, da Lei no 9099/95.

(TR-MT, N.U 1026705-94.2021.8.11.0003, TURMA RECURSAL CÍVEL, ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, Terceira Turma Recursal, Julgado em 23/10/2023, Publicado no DJE 28/10/2023)

RECURSO INOMINADO - DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C DANO MORAL – CONSUMIDOR - COMPRAS INDEVIDAS - CARTÃO DE CRÉDITO - ILEGITIMIDADE PASSIVA DA RECORRENTE CONFIGURADA - MERA DETENTORA DA BANDEIRA - SENTENÇA REFORMADA - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. Reconhecida a ilegitimidade passiva da empresa Recorrente, pois é mera licenciadora do uso da bandeira do cartão, não possuindo ingerência sobre os valores cobrados na conta bancária e fatura do cartão de crédito dos Recorridos.

2. Extinção do feito sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, inciso VI, do Código de Processo Civil.

3 Sentença reformada.

4. Recurso conhecido e provido.

(TR-MT, N.U 1000546-25.2022.8.11.0086, TURMA RECURSAL CÍVEL, JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, Segunda Turma Recursal, Julgado em 19/02/2024, Publicado no DJE 23/02/2024) (g.n.)

RECURSOS INOMINADOS - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS - PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA DA BANDEIRA DO CARTÃO DE CRÉDITO - ACOLHIDA - CARTÃO DE CRÉDITO BLOQUEADO POR SUSPEITA DE FRAUDE - AUSÊNCIA DE COMUNICAÇÃO PRÉVIA A CONSUMIDORA - FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO - RESPONSABILIDADE OBJETIVA - DANO MORAL CONFIGURADO IN RE IPSA - DEVER DE INDENIZAR - QUANTUM INDENIZATÓRIO FIXADO EM OBSERVÂNCIA AOS CRITÉRIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE – RECURSO DA VISA DO BRASIL EMPREENDIMENTOS LTDA CONHECIDO E PROVIDO - RECURSO DO BANCO BRADESCO S.A CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. A recorrente VISA não é responsável pela emissão de autorização de compra ou bloqueio do cartão, apenas se adequando a categoria de bandeira, razão pela qual não pode assumir a responsabilidade no caso de negativa de transações, ato realizado exclusivamente pela administradora de cartões, ora Banco Bradesco. Preliminar de ilegitimidade passiva acolhida.

2. O recorrente Banco Bradesco não se desincumbiu do ônus de comprovar fato modificativo, impeditivo ou extintivo do direito do reclamante, posto que demonstrada a falha na prestação do serviço.

3. A empresa fornecedora de serviços assume o risco da sua atividade empresarial, pois, uma vez constatada a falha na prestação do serviço, surge à responsabilidade de reparar os prejuízos de ordem moral e material, independentemente da existência de culpa, nos termos do art. 14 do Código de Defesa do Consumidor.

4. Resta incontroverso o bloqueio do cartão do reclamante, sem prévia comunicação, as reclamações realizadas ao banco, bem como, a demora injustificada da instituição financeira em solucionar a lide na esfera administrativa.

5. É desnecessária a comprovação específica do prejuízo, pois o dano se extrai pela só verificação da conduta, ocorrendo o chamado dano
in re ipsa
.

6. Com relação ao valor indenizatório a título de danos morais, tenho que a quantia arbitrada na sentença deve ser mantida, pois se mostra adequada ao caso concreto, estando em conformidade com os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, servindo para compensar a parte recorrida pelos transtornos sofridos, sem lhe causar enriquecimento ilícito

7. Recurso da VISA DO BRASIL EMPREENDIMENTOS LTDA conhecido provido.

8. Recurso do BANCO BRADESCO S.A conhecido não provido.

(TR-MT, N.U 1027185-78.2021.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALDECI MORAES SIQUEIRA, Turma Recursal Única, Julgado em 02/06/2023, Publicado no DJE 05/06/2023) (g.n.)

Como desenhado, as partes recorrentes, instituição bancária e a bandeira de cartão, não possuem liame com o serviço/produto firmado entre a agência de turismo e a parte autora/recorrida. Inclusive, transcrevo os fatos descritos na inicial:

“1- A autora iniciou em 2022 os preparativos para sua primeira viagem internacional. 2- No mês agosto de 2022 providenciou a emiss ão de passaporte e em novembro de 2022 comprou as passagens ida e volta na 123 para Londres.

3- As passagens custaram o total de R$2.924,71, que parcelou em 12x no cartão de crédito Cartão 5256.XXXX.XXXX.7550 que resultou no valor final de R$ 2.925,48 com as taxas e juros. 4- Após pagas 09 parcelas, a autora teve a infeliz notícia. localizada na rede mundial de computadores, que a 1o requerida estava cancelando as passagens de seus consumidores. 5- Então, como não foi notificada, a autora entrou em contato pelo canal de atendimento da requerida, que informou que cancelou todas as emissões de passagens da linha Promo de setembro a dezembro de 2023 e que estaria disponível Voucher no mesmo valor para compra de outras passagens na plataforma 1 ; 6- Sucede que a autora sequer foi avisada desse cancelamento e descobr iu através da rede mundial de computadores, plataforma de rede social Tik Tok e Instagram, o que já está viralizado pelo mundo todo. 7- Além do sonho frustrado e a falta de confiança nessa empresa não é possível que a autora continue com seu dinheiro preso pela requerida. 8- Agora, se autora quiser continuar com seu sonho, terá que despender valores muito mais altos para realizar sua viagem, em cima da hora, pesquisando na data de 20/08, a mesma viagem está custando R$15.326,79, pela Latam:

[...]”

Dessa feita, é incontroverso que houve a contratação do pacote de viagem, sendo a pretensão fundada na inexecução posterior - emissão de bilhetes.
Houve a compra regular do produto/serviço, e a não entrega nos termos pactuados é circunstância inserta entre a empresa responsável pela comercialização e a parte autora, daí é necessária a distinção dos serviços prestados.

Não obstante o Código de Defesa do Consumidor preveja a
responsabilidade solidária daqueles que participam da cadeia de fornecimento, refere-se àqueles ligados ao produto/serviço em que se apresentou falha e, no presente caso, não se verifica
tal contexto quanto às empresas recorrentes. Nessas premissas, considerando que elas não integram a relação de compra na qual teria se manifestado a falha objeto dos autos, não há falar em responsabilidade por danos eventualmente oriundos, sendo clara a ausência do nexo causal entre a conduta das recorrentes e o evento dano.

Em face do exposto,
CONHEÇO
dos recursos interpostos e
DOU A ELES PROVIMENTO
para acolher a preliminar de ilegitimidade passiva
ad causam
arguida e, via de consequência, julgar extinto o feito, sem resolução do mérito, somente em relação a elas. Inalterados os demais termos da sentença.

Sem custas nem honorários advocatícios em razão do êxito recursal (art. 55, Lei n. 9.099/1995).

É como voto.

Juiz
ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/08/2024